Tribunal: STF
Processo: RE 1116954
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 23-24):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. LIMITES À DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ART. 8°, II, "B", DA LEI N° 9.250/95. EDUCAÇÃO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTA E. CORTE. EFEITO VINCULANTE. ART. 176, § ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF, razão pela qual a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todas as pessoas da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua associação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Desta forma, o Sindicato possui legitimidade ativa "ad causam", vez que está autorizado a atuar como substituto processual de seus filiados pelo artigo 8'\ inciso III, da Constituição Federal, alcançando qualquer pretensão de interesse da categoria, inclusive aquela afeta a matéria tributária.



    2. No mérito, a questão não comporta maiores discussões, já que o Órgão Especial desta E. Corte decidiu sobre a inconstitucionalidade dos limites para dedução de despesas com educação na apuração do imposto de renda, não configurando por parte do Poder Judiciário atuação como legislador positivo, acolhendo argüição para declarar a inconstitucionalidade da expressão "até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)", contida no artigo 8°, II, alínea "b", da Lei 9.250/95, na redação anterior à Lei nº 12.469/2011. Referida decisão vincula os órgãos fracionários do Tribunal, nos termos do artigo 176, do Regimento Interno desta E. Corte, o mesmo devendo ser decidido relativamente à redação do artigo 80 , 11, alínea "b", da Lei 9.250/95, dada pela Lei nº 12.469/2011, quanto aos anos-calendário de 2012 a 2014.



    3. De fato, há precedentes do E. Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. No entanto, o entendimento diverso, ainda que proferido após o julgamento da arguição de constitucionalidade, já existia anteriormente. Ainda, trata-se de precedente de órgão fracionário, não de seu Pleno, ou seja, que não foi proferido em sede de recurso repetitivo, tampouco com efeito vinculante, tendo o Colendo Órgão Especial desta E. Corte entendido que a via da arguição de inconstitucionalidade e sua vinculação devem ser considerados "ante a inexistência de pronunciamento do Plenário do STF", circunstância que não se modificou até a presente data.



    4. Apelação à qual se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 3º, III; 5º, II, 145, § 1º, 150, § 6º, 153, III, 205 e 208, do texto constitucional. 



    Sustenta-se, em síntese, a constitucionalidade da limitação da dedução da base de cálculo do imposto de renda das despesas com instrução, nos termos do Art. 8º, II, b, da Lei 9.250/1995.



    Em 20.04.2018, determinei o sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento da ADI 4.927, de relatoria da Min. Rosa Weber, por versar sobre a mesma questão (eDOC 6).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual é constitucional legislação que limita a dedução de gastos com educação, para fins de cálculo do imposto sobre a renda, sendo defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para fixar isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei. Neste sentido, destaco os seguintes precedentes que analisaram a mesma questão:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 984.427-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.18)



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 606.179-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 0.06.13)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. IRPF. Lei nº 9.250/95. Limitações à dedução com despesas para educação. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes desta Corte. 1. A discussão relativa à limitação da dedução, na declaração de ajuste anual do imposto de renda, dos valores pagos a título de educação, na forma da Lei nº 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional, sendo certo, ainda, que eventual ofensa à Constituição, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta. Precedentes desta Corte. 2. Impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Tais hipóteses são sempre dependentes de lei que as preveja. 3. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 724.817-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.03.12)



    No que diz respeito ao julgamento da ADI 4.927, o entendimento desta Corte é pacífico pela possibilidade de julgamento imediato dos processos cuja controvérsia está pacificada na jurisprudência do Tribunal, ainda que a matéria esteja aguardando julgamento em ação direta de constitucionalidade.



    Seguindo essa orientação e tratando da mesma questão, transcrevo as ementas dos acórdãos abaixo, que foram analisados após a interposição da ADI 4927:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO LEI Nº 9.250/95 POSSIBILIDADE DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF DESNECESSIDADE POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.123,745-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/95. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.000.726-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 26.09.2019)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). (RE 984.419-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.05.2018)



    Ante o exposto, afasto sobrestamento e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do limite de dedução com despesas de educação da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), previsto pelo art. 8°, lI, b da Lei 9.250/95. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente